Tribunal: TJMT
Processo: 1048836-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048836-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANE CHRISTINA ROCHA FERREIRA - CPF: 694.384.201-34 (APELADO), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), FABIANO RIBEIRO QUEIROZ 01005092150 - CNPJ: 41.810.412/0001-74 (APELANTE), FABIANE CHRISTINA ROCHA FERREIRA - CPF: 694.384.201-34 (APELANTE), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), FABIANO RIBEIRO QUEIROZ 01005092150 - CNPJ: 41.810.412/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO
DE

OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DE CASAMENTO - ATRASO SIGNIFICATIVO NA ENTREGA DO MATERIAL - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA - DIAGNÓSTICO DE ENFERMIDADE ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ADEQUADOS

-
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A entrega de material de filmagem e fotografia de casamento com atraso de quase um ano configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, por frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto ao registro de momento único e significativo de sua vida.

2. Não configura caso fortuito ou força maior a enfermidade diagnosticada antes da celebração do contrato, por não se tratar de evento
superveniente, incontrolável, insuperável ou imprevisível
, mas de circunstância preexistente e conhecida da parte contratada.

3.
Se a indenização decorrente de dano moral foi arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendido o grau de culpa, extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não há razão para redução ou majoração do valor indenizatório.

4.
A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios estabelecidos pelo artigo 85, §2o, do CPC, quando considerada a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

5
. Recursos
desprovidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de Apelação Cíve
is
interposto por
FABIANO RIBEIRO QUEIROZ
- FR FILMES

e
FABIANE CHRISTINA ROCHA FERREIRA

contra a sentença proferida na
Ação
de
Indenização por
Danos Morais

que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar
o
requerid
o
FABIANO RIBEIRO QUEIROZ
- FR FILMES
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais
o
recorrente
FABIANO RIBEIRO QUEIROZ
- FR FILMES
a
duz,
em síntese,
a não caracterização do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não enseja reparação por danos morais, especialmente considerando que as fotos e vídeo foram entregues antes do ajuizamento da ação.

Sustentou que o atraso na entrega do material não decorreu de mera liberalidade ou negligência da empresa apelante, mas sim de motivo de força maior devidamente comprovado nos autos, consistente na enfermidade grave da companheira do representante legal da empresa.

Argumentou ainda que a autora não logrou comprovar efetivo abalo à sua esfera extrapatrimonial que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por sua vez,
FABIANE CHRISTINA ROCHA FERREIRA,
pugna pela majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, conforme requerido na petição inicial, bem como a majoração dos honorários advocatícios, por entender que o valor arbitrado é irrisório.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
FABIANE CHRISTINA ROCHA FERREIRA
ajuizou
Ação de
Indenização por
Danos Morais

em
face
de
FABIANO RIBEIRO QUEIROZ - FR FILMES
, aduzindo, em síntese, que

firmou contrato para prestação de serviços de filmagem de seu casamento, celebrado em 13/11/2021, com previsão de entrega do material em até 90 dias.

Afirmou que efetuou o pagamento integral de R$ 1.700,00, mas o serviço contratado foi entregue apenas em 31/10/2022, ou seja, 352 dias após o casamento, muito além do prazo contratual.

Afirmou que a entrega do material somente ocorreu após insistentes cobranças e as justificativas eram infundadas por parte do contratado, ocasionando-lhe transtornos, abalo emocional e conflitos familiares.

Por essa razão requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Ao sentenciar,
o
magistrad
o
singular,
Dr.
Luiz
Otávio Pereira Marques
,
julgou
parcialmente
p
rocedente o
ped
ido
da ação
,
conforme relatado.

Inconformad
os
, recorre
m as partes.

Pois bem.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de
responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

No caso, restou incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de filmagem e fotografia para o casamento da autora, realizado em 13/11/2021, estabelecendo-se prazo de entrega de até 90 dias para o material produzido.

Igualmente incontroversa a mora do requerido, que entregou o material contratado apenas em 31/10/2022, ou seja, 352 dias após o evento, muito além do prazo contratualmente estabelecido.

Do recurso de FABIANO RIBEIRO QUEIROZ - FR FILMES.

A empresa sustenta que o atraso na entrega do material contratado decorreu de força maior, consistente na enfermidade grave da companheira do representante legal da empresa, diagnosticada com aneurisma, o que impossibilitou temporariamente o funcionamento da empresa, já que se trata de empresa individual sem empregados ou outros sócios.

Contudo, conforme bem observado pelo magistrado sentenciante, a documentação médica acostada aos autos comprova que o diagnóstico ocorreu em 09/03/2021, ou seja, antes da celebração do casamento e da formalização do contrato com a autora.

Sendo assim, não se trata de evento superveniente, i
ncontrolável, insuperável
ou i
mprevisível
, mas de circunstância preexistente e conhecida da parte contratada.

Logo, não se configura caso fortuito ou força maior, na forma do artigo 393 do C
C
.

Para que a doença de um companheiro seja considerada força maior e justifique a interrupção da prestação de serviços, a situação deve
implicar, ainda, na i
mpossibilidade de execução
, a
usência de
alternativas
e, existir uma n
otificação formal
à outra parte, apresentando provas documentais que comprovem a situação.

No tocante à responsabilidade civil, aplica-se ao caso a teoria do risco da atividade, consagrada no artigo 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da demonstração de culpa. A excludente somente se verifica se comprovado que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se observa nos presentes autos.

Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar a adequada prestação do serviço nos termos avençados, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC, de modo que o descumprimento do prazo contratual e a quebra da legítima expectativa da contratante, configura falha na prestação do serviço.

Quanto à não ocorrência de danos morais, diferentemente do que alega a empresa recorrente, não se trata de mero inadimplemento contratual. O casamento constitui marco existencial de extrema relevância na vida das pessoas, e a filmagem/fotografia representa a perpetuação dessas memórias afetivas.

O atraso de quase um ano na entrega do material, somado às sucessivas justificativas infundadas e à necessidade de cobrança reiterada, extrapolou o âmbito do mero aborrecimento, caracterizando efetivo dano à esfera extrapatrimonial da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM. CERIMÔNIA DE CASAMENTO. MOMENTOS IMPORTANTES DA CELEBRAÇÃO NÃO REGISTRADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUISITOS. PRESENÇA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços de filmagem de cerimônia de casamento, em razão da ausência de registro de momentos importantes, resta configurado o dano moral indenizável.
Ao arbitrar o valor da indenização por dano moral, o juiz deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. A condenação não deve ser aquém, de forma que não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuar o instituto do dano moral." (TJ-MG - Apelação Cível: 5002954-17.2020.8.13.0382, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 22/02/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024).

Assim, presentes os pressupostos legais
– conduta
, dano e nexo de causalidade
– i
mpõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do requerido.

Do recurso de FABIANE CHRISTINA ROCHA FERREIRA.

A autora pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, conforme requerido na petição inicial, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

No entanto, o magistrado sentenciante considerou adequadamente todos esses elementos
.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se
a extensão do dano; a condição econômica das partes; o caráter pedagógico da reparação; e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Desse modo, sopesando a desídia do requerido, assim como considerando o grau de culpa e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido no valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio do requerido sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, não merece reparos a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Por fim, no que tange
ao
s honorários advocatícios,
o art. 85, §2o, do CPC estabelece os parâmetros para a fixação dos honorários, que devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O percentual de 10% fixado na sentença se mostra adequado à complexidade da causa, ao trabalho realizado pelo patrono da autora e ao tempo exigido para o serviço. A demanda não apresentou questões jurídicas de alta complexidade e foi julgada antecipadamente, sem a necessidade de dilação probatória extensa.

Dessa forma, a fixação dos honorários atende aos critérios estabelecidos pela legislação processual
, n
ão havendo motivos para adequação
do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento
a
ambos
o
s
recurso
s
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025